Tribunal: TJSP
Processo: 2042729-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Penhora de salário – Inadmissibilidade – Impenhorabilidade dos créditos de natureza alimentar – Reconhecimento – Aplicação do artigo 833, IV do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida.
Recurso não provido.